Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708657-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILLELA MARMORES E GRANITOS LTDA - ME APELADO: DL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Em razão do julgamento conjunto do presente feito com os autos 0752437-02.2023.8.07.0001, aguarde-se a vinda do processo conexo. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator